Tribunal: TJSP
Processo: 2265165-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A RÉ A CUSTEAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO AUTOR EM CLÍNICA PARTICULAR – DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – AUTOR PORTADOR DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – CRISE PSICÓTICA – INTERNAÇÃO

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA OBRIGAR A RÉ A CUSTEAR TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO AUTOR EM CLÍNICA PARTICULAR – DISCUSSÃO QUE SE LIMITA À EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DO ART. 300 DO CPC QUE, NO CASO CONCRETO, ESTÃO PRESENTES – AUTOR PORTADOR DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – CRISE PSICÓTICA – INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – RELATÓRIO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO - - PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE NÃO PODE HAVER NEGATIVA DE COBERTURA EM CASOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – RISCO DE DANO IRREVERSÍVEL CONSISTENTE NO AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA PELA SIMPLES COBRANÇA, CASO SE CONCLUA PELA LICITUDE DA NEGATIVA - PRESENTES OS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DO ART. 300 DO CPC DEVE ESTA SER CONCEDIDA, EM PARTE – PLANO DE SAÚDE QUE AFIRMA POSSUIR CLÍNICA CREDENCIADA – AUTORIZADA A TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA CLÍNICA CREDENCIADA – DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.